Tribunal: TJSP
Processo: 0010336-39.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0010336-39.2018.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é peticionário
ROBSON AGNALDO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON
BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010336-39.2018.8.26.0000 -Voto no 43298
2
Revisão Criminal no 0010336-39.2018.8.26.0000
2o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: ROBSON AGNALDO OLIVEIRA
Voto no 43298
ROBSON AGNALDO OLIVEIRA, qualificado
nos autos, foi condenado à pena de treze anos, quatro
meses de reclusão em regime fechado e multa 6 dias, no
piso legal -, por infração ao artigo 157, § 3o., in fine,
c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal, por fato de 24
de março de 2012.
Apresenta pedido de revisão criminal
no qual está pleiteando a desclassificação da conduta,
por entender que não cabe se falar em forma tentada de
latrocínio sua absolvição, por insuficiência de provas,
arguindo que o decreto condenatório baseou-se em prova
insuficiente. Alegou, ainda, que r.
Por Acórdão prolatado na Apelação
Criminal no 3007620-71.2013.8.26.0320, julgada em 31 de
março de 2016, foi por votação unânime negado provimento.
Foi Relator o Des. TRISTÃO RIBEIRO, Revisor Des. SÉRGIO
RIBAS e Terceiro Julgador Des. JUVENAL DUARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010336-39.2018.8.26.0000 -Voto no 43298
3
Inconformado,
apresenta
pedido
em
sede de Revisão Criminal visando a desconstituição do
venerando Acórdão, alegando inocência quanto ao latrocínio tentado. Requer sua absolvição por
insuficiência de provas, aduzindo que se trata de roubo
bicircunstaciado tentado.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 18/23).
É o relatório.
Por primeiro deve ser consignado que
a Revisão Criminal será admitida, nos termos do artigo
621, do Código de Processo Penal, quando:
I
a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos;
II
a sentença condenatória se
fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de
circunstâncias que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
Com relação ao pretendido pelo réu,
em
que
pesem
os
argumentos
levantados,
inexistem
elementos capazes de alterar o já decidido, mesmo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010336-39.2018.8.26.0000 -Voto no 43298
4
o peticionário nada trouxe de novo em matéria de provas;
limitou-se a alegar que sua condenação contrariou o
conjunto probatório, utilizando os mesmos fundamentos das
alegações finais e da apelação interposta, os quais já
foram amplamente analisados e afastados pelo V. Acórdão
revidendo (fls. 359/363). No mencionado julgamento ficou
demonstrado que a condenação está amparada por seguros
elementos de convicção, não havendo que se falar em
condenação contra a evidência dos autos.
As provas colhidas nos autos são
indubitáveis e incontestes. Autoria e materialidade foram
devidamente comprovadas, através dos testemunhos firmes,
coerentes e convergentes, não se cogitando, portanto, em
insuficiência probatória.
A
tentativa
é
quando
por
circunstância alheia à vontade do agente, o resultado
pretendido não se consuma, não adquire o contorno total
da figura típica. Para não permitir que pessoas
agressivas a esse ponto passassem impunes, adotou a
Legislação o critério da forma tentada
ou seja, se
verifica o que iria ser conseguido (a figura típica
almejada) e interrompido o iter criminis, se penaliza de
forma mais branda.
É o que se dá no caso em tela, como
foi reconhecido no V. Acórdão revidendo. Quem efetua
disparo de arma de fogo, durante roubo (subtração com
violência ou, neste caso, grave ameaça) contra outrem,
para o fim de conseguir a posse daquele bem, com certeza
quer a morte dessa outra pessoa. Não conseguindo esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010336-39.2018.8.26.0000 -Voto no 43298
5
intento, permanece o delito na esfera da tentativa.
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
tratada e analisada nas duas instâncias e, não tendo a
revisão natureza de nova apelação, o recurso não deve ser
conhecido. Por último, ainda passível de ser apresentado
a discussão o processamento de revisão criminal quando se
apresente questão do processo não discutida, o certo é
que neste caso sequer esta situação se apresenta. Toda
prova já foi bem analisada, não havendo em aberto nenhuma
tese.
Pelo exposto, não se conhece do
pedido revisional interposto por ROBSON AGNALDO OLIVEIRA,
com qualificação nos autos.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator